Tribunal: TJES
Processo: 0000073-08.2022.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000073-08.2022.8.08.0032
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONIDAS FARIAS DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA.
DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. DÚVIDAS QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
.
RECURSO DESPROVIDO.
1.

N
ão havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada
(legítima defesa)
, tenho que deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

2
.

H
á indícios da conduta d
o
acusad
o
ter se dado com dolo de matar, ao menos o eventual, pois, no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo.
Assim, a
o menos nessa fase processual, também não verifico razões para acolher a tese de desclassificação
,
pois
“
a

desclassificação para outros delitos que não aqueles da competência do Tribunal do Júri somente é cabível se descartada a hipótese acusatória sobre a presença do dolo (em qualquer de suas modalidades) na conduta dos acusados
“. (REsp n. 1.790.039/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 2/8/2019.).
3
.

Recurso conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000073-08.2022.8.08.0032

RECORRE
NTE
S:
LEONIDAS FARIAS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

LEONIDAS FARIAS DE SOUZA
,

em face da decisão de pronúncia, proferida pelo M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Mimoso do Sul/ES, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121
,
c/c art. 1
4
, inciso II, ambos do C
ódigo
P
enal
.

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do réu, por ter agido sob o manto da legítima defesa e, de forma subsidiária, pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal grave.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

N
o dia 31 de janeiro de 2022, no per
í
odo da madrugada, na localidade do Parque de Exposição Agropecuária, nesta cidade e co
marca
, o denunciado Leônidas Farias de Souza, de forma livre e consciente, com animus necandi, assu
m
indo o risco do resultado morte,
desferiu golpe com barra de ferro contra a vítima Luiz Carlos Santos Pereira, que só não o levou a óbito por circunstâncias alheias a vontade do denunciado.

Segundo se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a v
ítima e o
denunciado tiveram u
m
desentend
ime
nto.

Ato seguinte,
o denunciado em posse de uma barra de ferro, desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando lesões gravíssimas.

Consta que o quadro da v
í
tima somente não evoluiu a óbito pois Luiz foi pronta
mente
socorrido e levado ao Hospital Apóstolo Pedro para receber t
ratamento
e, após, em razão da gravidade, encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim/ES (BAU de fis. 29/3 1-v).

Pela prática delituosa acima descrita,
LEONIDAS FARIAS DE SOUZA

fo
i
pronunciado como incurso na sanção do artigo
art. 121
,

c/c art. 1
4
, inciso II, ambos do C
ódigo
P
enal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 2ª Vara
da Comarca de Mimoso do Sul/ES.

Sobre os fatos, a

defesa sustenta
que
“
a
mbas as partes se agrediram, e o réu optou por se afastar da vítima por temer o pior contra ele,
entretanto, a
vítima, motivada por motivos passíveis da embriaguez, munido de uma pedra, foi atrás do réu e acabou por ser acertado por golpes vindos do réu, que nada mais fazia além de querer se defender
”
,
pleiteando, assim,
pela impronúncia do réu,
sob o manto da legítima defesa e,
subsidiariamente, pela desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal grave.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possu
i
ou não razão quanto à matéria alegada.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, afirmar que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida

caso não seja
perfeitamente
identificado
os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Nesse mesmo sentido, a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

C
ompulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada,
em especial, diante do
Boletim
Unificado
nº
46942412
(fl. 26 – id. 4238715)
, do Boletim de Atendi
mento
de Urgência
(fl. 32 – id. 4238715)
, e dos Laudos de Exame de Les
õ
es Corporais
(fl. 89 – id. 4238715)
, acostados aos autos.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Isso porque a
testemunha
Mateus Traba

(fl. 15 – id.
4238715
)

afirm
a, no inquérito e em juízo,
ter vis
ualizado
quando a v
í
tima tentou acert
ar
o réu co
m
u
m
a pedra,
mo
mento
em que o acusado, já munido co
m
uma barra de ferro, desferiu dois golpes na cabeça da v
ítima
:

[...]
declarante relata que estava no evento ocorrido ontem no parque de exposi
çõ
es municipal e que quando chegou ao local, de madrugada, já havia uma confusão entre LUIZ e "ZOINHO" próximo ao banheiro;
QUE viu quando LUIZ jogou u
ma
pedra em dire
çã
o a "ZOINHO", o qual já estava co
m
uma barra de ferro nas mãos; QUE LUIZ não conseguiu acertar a pedra em "ZOINHO", o qual avan
ç
ou para
cima
daquele e desferiu trés golpes co
m
a barra de ferro em sua cabeça;
QUE em sequência LUIZ caiu no chão e "ZOINHO" saiu correndo do local, deixando no chão a barra de ferro
[...].

Ademais, o acusado afirma que entrou em vias de fato com a vítima durante o evento festivo no qual participavam e que, em momento posterior, foi atacado com uma pedrada, ocasião em que se armou com uma barra de ferro e atingiu a parte posterior da cabeça da vítima. Senão vejamos (fl. 17 – id. 4238715):

[...]
que, o primeiro a entrar para agredir o interrogado foi a v
ítima
que tampou a pedra para acertar na sua cabeça; que nesse instante o interrogado conseguiu se esquivar da pedrada e
em
ato cont
í
nuo
desferiu o pri
meiro
golpe co
m
a barra de ferro na cabe
ç
a da v
í
tima; que ao perceber que a v
ítima
n
ã
o havia ca
í
do repetiu a agressão por mais duas vezes; que após a v
ítim
a estar ca
í
da u
m
colega dele segurou a barra de ferro e u
m
outro tentou segurar o interrogado, que conseguiu se soltar;
que ap
ó
s o fato o interrogado foi para casa e ficou Ia ate o
m
omento em que a pol
í
cia o prendeu;
[...].

No caso sub judice, de acordo com os elementos de prova constantes nos autos, a tese
de
legítima defesa não encontra o suficiente apoio para que seja acolhida nesta fase do processo.

Isto porque, pela dinâmica dos fatos, não há demonstração inequívoca de que o recorrente tenha agido para repelir injusta agressão atual ou iminente, havendo também dúvidas quanto ao uso adequado e moderado dos meios.

Na hipótese, encontram-se declarações de que a suposta agressão por parte do réu teve início após a vítima ter errado a pedra lançada. Ademais, elementos indicam que a suposta agressão por parte do réu só restou cessada em razão da intervenção de terceiro, conforme declara o próprio recorrente em sede policial (fl. 17),
circunstância
s
que
põe
m
em dúvida
a tese defensiva
em quanto a legítima defesa
.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Portanto, identificado a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria quanto ao crime de homicídio em sua forma tentada, a valoração quanto à credibilidade das declarações prestadas deve ser resguardada ao Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.
Importante rememorar que a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae), máxime porque, como sabido, os jurados decidem pelo sistema da íntima convicção, com base na interpretação e na apreciação das provas que entendam verossímeis.
[...]. (AgRg no AREsp n. 2.223.457/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Ademais
,
ao menos nessa fase processual,
também não verifico razões para acolher a tese de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal,
como pretendido pela defesa do acusado,
pois
“[...] a
desclassificação para outros delitos que não aqueles da competência do Tribunal do Júri somente é cabível se descartada a hipótese acusatória sobre a presença do dolo (em qualquer de suas modalidades) na conduta dos acusados
“. (REsp n. 1.790.039/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 2/8/2019.).

Assim, tendo em mente que, ainda que sujeitos a minucioso crivo, há indícios da conduta do acusado ter se dado com dolo de matar, ao menos o eventual, pois, no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo.

Nesse sentido, a douta defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena e límpida, teses que subtraiam o réu do Julgamento pelos populares. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a manutenção da pronúncia, por esse motivo, a única solução plausível.

Diante de tais elementos, não merecem acolhida as teses defensivas.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)